Tribunal: TJES
Processo: 5005040-51.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005040-51.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDENIR DA SILVA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. SERVIDOR EFETIVO REQUER QUE SEJA DECLARADO COMO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ALEGA O AUTOR TER SIDO ADMITIDO NO ANO DE 1988 E ENQUADRADO COMO SERVIDOR EFETIVO, CONFORME DISPOSTO NA LEI 1.328/89, REQUER QUE SEJA DECLARADO COMO FUNCIONÁRIO PÚBLICO INVESTIDO DE CARGO EFETIVO POR FORÇA DO DISPOSTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.347/90. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME PREVÊ O ART. 37, INC. II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 19 DA ADCT, POIS ADMITIDO EM 1988. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.